Tribunal: TJES
Processo: 5007878-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTR
UMENTO
–
BLOQUEIO NA EMISSÃO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL
–
NÃO COMPROVAÇÃO DO SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
)

O
riginou-se o bloqueio da emissão e recebimento de documentos fiscais e o próprio cancelamento da inscrição estadual da agravante de processo de fiscalização instaurado em
face da recorrente

2
)

Inexiste
comprovação nos autos da alegada regularização das questões pontuadas pela autoridade fazendária recorrida.

3
)

A
controvérsia acerca da regularização da situação da empresa recorrente demanda vasta dilação probatória e perpassa, possivelmente,
por mais uma
vistoria

in loco
dos fiscais da Receita Estadual
e aprofundada
análise de documentações
fiscais
,
motivo pelo qual deve-se aguardar a devida instrução probatória a ser efetuada nos autos de origem, mantendo-se, pois, a decisão agravada.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
em face da r. decisão (ID 3170822), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos de “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar.

Em suas razões recursais acostadas no
ID
3170819, a
empresa
agravante aduz, em síntese, que foi indeferida a liminar no Juízo primevo por ausência de comprovação dos fatos, tendo a ora recorrente, então, anexado a documentação comprobatória supostamente faltante, ratificando o pleito. Quando da sua apreciação, o Juízo não o conheceu por considerá-lo pedido de reconsideração/retratação,
sendo que, em verdade, “
o novo pleito da agravante teve como base a juntada de toda a documentação requerida pelo próprio julgador, apta, segundo seu entendimento externado na decisão, por si só, ao deferimento da tutela jurisdicional”,
sendo a decisão recorrida, portanto, equivocada, ferindo
o seu direito ao acesso à justiça e a um processo célere e efetivo.

Requer, assim, “para fins de que seja deferida a concessão de medida liminar, mediante tutela de urgência ou da evidência, para ordenar o
Estado
na liberação da Inscrição Estadual da
autora
, e também na liberação da emissão de suas notas fiscais eletrônicas e na emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CEPEN) de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual”
.

D
ecisão no ID 4005402 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
d
o agravo de instrumento
.

Adianta-se que inexistem razões para alterar o entendimento externado quando da análise liminar do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

C
onsoante relatado outrora, originou-se o bloqueio da emissão e recebimento de documentos fiscais e o próprio cancelamento da inscrição estadual da agravante de processo de fiscalização instaurado em
face da recorrente
(PAF nº 07266/2022)
, em razão da mesma ter incidido no art. 54-A, inciso II, alíneas “b” e “c” e inciso V, alíneas “b” e “c” do RICMS/ES (existência de mais de uma inscrição estadual no mesmo endereço
)
,
não tendo
regularizado as pendências apontadas no prazo
de 60 (sessenta) dias
.

Alega a agravante que regularizou a questão em 01/07/2022 (com comunicação à SEFAZ em 06/07/2022) mediante alteração do seu contrato social e da contratação de aluguel em regular empresa de logística.

A despeito das afirmações efetuadas pela empresa recorrente, mesmo após a prolação da decisão liminar de indeferimento continua sem haver comprovação nos autos da alegada regularização das questões pontuadas pela autoridade fazendária recorrida (nem mesmo o contrato social alterado e a contratação de aluguel que a empresa alega ter efetuado foram anexados), ou sequer do próprio processo administrativo instaurado pela Fazenda Pública Estadual, devendo ser mantida, assim, nesta fase, a presunção de legitimidade e veracidade de que é dotado o ato administrativo que subsidiaram a decisão de primeiro grau ora recorrida.

Efetivamente, a
controvérsia acerca da regularização da situação da empresa recorrente demanda vasta dilação probatória e perpassa, possivelmente,
por mais uma
vistoria

in loco
dos fiscais da Receita Estadual
e aprofundada
análise de documentações
fiscais
,
motivo pelo qual deve-se aguardar a devida instrução probatória a ser efetuada nos autos de origem, mantendo-se, pois, a decisão agravada.

Firmadas tais premissas, mantenho o entendimento exarado na decisão liminar proferida outrora
de que é
fundamental e necessária a

devida
produção de provas nos autos da
ação de origem
,
mantendo, pois,
sem qualquer retoque
a decisão recorrida.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
agravo de instrumento

interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

e

manter incólume a r.
decisão
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.